Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011169-42.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO RIBEIRO VASCONCELOS, ADELCO FREITAS DE JESUS, ANIOSAN SIMIAO DOS REIS, ANTONIO CARLOS ROCHA NASCIMENTO, ANTONIO DOMINGO DE ARAUJO, ANTONIO VITORINO DE SOUZA, ARLINDO BISPO DE ALCANTARA, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, DENISE WANZELLER BEZERRA, EDMILSON FRANKLIM DA COSTA, EUDENIR DA COSTA MONTEIRO, EUDSON DA SILVA PASSOS, EVA DE JESUS LIMA, FLAVIO SENA SUZANO, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA, GERALDO ALOIZIO DA CUNHA, GILSON NATAL DE OLIVEIRA, INACIO PAULINO DINIZ, JAILTON NERI DOS REIS, JOAO ALVES DE SOUSA SOBRINHO, JORIVE MARTINS DE GODOI, JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA, JOSE ELIFAS RODRIGUES, JOSE PEREIRA NUNES, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSE SOUSA RAMOS, JOSE VIDAL DA MOTA, JOSELI ADVAM BATISTA, JOSIVALDO FERREIRA, JUARES ALVES DIAS, JULIO ALVES, LADJANE DE LUNA SANTANA, LEILA REGINA DA SILVA, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DA SILVA MOREIRA, MANOEL PIRES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARTIM CARVALHO DE ANDRADE, MATEUS PEREIRA BATISTA, MAURI DELFINO BORGES, MURILO DE MELO SANTOS, NELSON RODRIGUES DE AMORIM, NILO SERGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, OSVALDO MARQUES DA SILVA, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA, SAMUEL DIAS JUNIOR, SEBASTIAO CESAR MARQUES DA SILVA, SEBASTIAO GOMES CALACIA, SUELI BARBOSA DE SOUSA, TEREZA DA SILVA, VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA, WAGNER FRANCISCO DE CASTRO, WALDIR GONCALVES XAVIER, WANDERLY GONCALVES NERES, WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DJAMIR ARAUJO DE SOUZA, HELEN MARIA CERQUEIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA MENDONCA DE OLIVEIRA, MARIA GORETTI FERREIRA DA SILVA PRADO, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE, ABNER SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE, MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS SUCESSOR: ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ZILMA RODRIGUES DE ARAÚJO (sucessora do credor ANTÔNIO DOMINGOS DE ARAÚJO), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ZILMA RODRIGUES DE ARAÚJO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. A fim de instruir os pedidos de preferência constitucional formulados no id 25027476 e id 25254722, intime-se o(a) credor(a) JOSÉ VIDAL DA MOTA e MANOEL PEREIRA DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7791897, fl. 31 e 144 e id 7791897, fl. 62 /id 7791898, fl. 26 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 25027476. Adote a Secretaria as providências necessárias para designar data e a hora da devolução das certidões de crédito retiradas. Restituída as certidões, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24201425, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JAILTON NERI DOS REIS , intime-se a cessionária requerente OMMNI- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 4. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 25987012, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) NILO SERGIO MARQUES MAIS e BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JAIR BERTO DE FARIA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 5. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac